Tribunal: TJDFT
Processo: 0719707-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719707-19.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CICERO MATSUO YAMAZAKI EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e não conheceu do recurso inominado, em razão da deserção (ID 74900300). Sustenta o embargante que protocolizou pedido de desistência do recurso inominado (ID 74946440), sem a imposição de ônus, o qual não teria sido apreciado por este juízo. Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios, sanando a omissão apontada, para que seja homologado o pedido de desistência recursal, afastando-se a condenação da parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, por meio do despacho ID 74539330, foi concedido à parte recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, promover o recolhimento do preparo recursal. Referido ato judicial foi disponibilizado no DJEN em 01/08/2025 e publicado em 04/08/2025. Consoante certidão ID 74834965, o prazo transcorreu in albis em 06/08/2025. A petição de desistência (ID 74946440) somente veio a ser protocolada em 11/08/2025, às 16h48, quando os autos já se encontravam conclusos para decisão. Conforme consta do relatório, a decisão ID 74900300 declarou a deserção e não conheceu do recurso. Nesse contexto, observa-se que o pedido de desistência foi apresentado apenas após o decurso do prazo processual e quando já caracterizada a deserção, não havendo omissão na decisão embargada, mas mera tentativa de afastar os efeitos da preclusão já consumada. Ressalte-se que situação semelhante, envolvendo o mesmo patrono, já foi objeto de análise em decisão monocrática proferida no processo no 0717230-78.2024.8.07.0009, de outra relatoria, na qual igualmente se reconheceu a irrelevância da desistência apresentada após configurada a deserção. Assim, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão. Ressalte-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), hipóteses não verificadas no caso concreto. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, retornem os autos à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito